Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. MANTIDA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria delitivas pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica e quando é corroborada pelas testemunhas policiais.

3. Verificado que o acusado agiu em coautoria com outro indivíduo, com liame subjetivo e divisão de tarefas no cometimento do delito, mantém-se o aumento da pena em razão do concurso de pessoas.

4. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, deixando a porta do veículo da vítima aberta, sendo que o próximo passo seria a própria consumação do delito, consubstanciada na subtração, deve o grau de redução decorrente da tentativa ser aplicado no mínimo legalmente previsto de 1/3 (um terço).

5. Recurso conhecido e desprovido.